Tribunal: STF
Processo: RE 1380969
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem que deu provimento ao recurso inominado deduzido pela ora recorrida para reconhecer o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do período não prescrito.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Sustenta que “Nos termos do mencionado na ADI nº 4.876, apenas o direito à aposentadoria foi permitido aos servidores efetivados pela LC 100/2007, SEM QUALQUER OUTRO DIREITO, uma vez que sua efetivação foi irregular e declarada inconstitucional”, e que por isso “não há que se falar em direito a receber o FGTS, já que a autora exercia atividade designada, sem concurso público e de modo temporário, por necessidade do serviço público.”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).



    Em casos fronteiriços, há precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 



    4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.218.508 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 15 de abril de 2021 – com meus grifos)



    CONTRATO DE TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE – FGTS. A nulidade de contrato a envolver a Administração Pública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 765.320/MG, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2017. (…)



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE 1.264.044 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 1 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator